Tribunal: TJES
Processo: 5005816-40.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005816-40.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PANINI BRASIL LTDA
RECORRIDO: MYMI COMERCIO DE TECNOLOGIA E ELETRONICOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

AUTOS Nº 5005816-40.2023.8.08.0011

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes opostos por
MYMI COMERCIO DE TECNOLOGIA E ELETRONICOS LTDA
, em face do Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega a existência de suposta omissão; consoante motivos aduzidos no
id12594489
.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Compulsando os autos verifico a extemporaneidade dos presentes aclaratórios, portanto, manifestamente inadmissível, por inobservância do prazo de
05 (cinco) dias
a que alude o art. 49 da Lei nº 9.099/1995,
verbis
:
Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão
.

Para se evitar expedientes desnecessários, aponto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração intempestivos não interrompem nem suspendem o prazo para interposição de outros recursos. Destarte, constatada a intempestividade dos declaratórios opostos, não há que como considerar interrompido o prazo legal para interposição de eventual recurso, operando-se, assim, o trânsito em julgado do acórdão recorrido.

Ante o exposto, por
intempestivo
(certidão de
id12654453
),
não conheço
o recurso de embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado do
decisum
e, incontinenti, retornem os autos ao juízo de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)